Tribunal: TJMT
Processo: 1034772-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034772-65.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). REDUÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela empresa AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão monocrática que, em recurso de Apelação Civil, reduziu o valor da multa administrativa imposta pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) para R$ 10.000,00, em razão de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na entrega de produtos adquiridos por consumidor. A multa originalmente fixada foi de R$ 14.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da redução da multa administrativa aplicada ao agravado, bem como a validade da CDA executada, considerando a inexistência de irregularidades no processo administrativo que originou a penalidade. (i) Saber se o Judiciário pode interferir no mérito administrativo de um processo conduzido pelo PROCON; (ii) Saber se a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00 está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão administrativa que impôs a multa foi fundamentada na violação do Código de Defesa do Consumidor, considerando o descumprimento da oferta veiculada, a ausência de prazo para disponibilização do produto e a não aceitação de proposta alternativa pelo consumidor. O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento.

4. O Judiciário, ao revisar a multa, limitou-se a avaliar a adequação do valor sancionador, sem adentrar no mérito do ato administrativo, respeitando os limites da revisão judicial de atos administrativos.

5. A redução da multa para R$ 10.000,00 foi considerada proporcional, observando a gravidade da infração e as condições da empresa. Não há elementos novos que justifiquem a revisão do valor para um patamar inferior.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. O Poder Judiciário não pode rever o mérito de atos administrativos, salvo quando houver erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. 2. A multa administrativa, fixada dentro dos parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida quando respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), arts. 6o, IV, 57.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/05/2023; TJ-MT, Apelação Cível no 0059121-62.2014.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Apelação Civil manejado pela parte ora Agravante Americanas S/A, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que
“é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT”.

Requer o provimento do agravo interno para alterar o julgamento da apelação reconhecendo a higidez da cobrança da multa aplicada pelo PROCON, e, consequentemente, condenando a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados.

Contrarrazões, id. 249336651.

A Agravante Americanas S.A alega, em síntese, a ilegalidade da atuação do PROCON, requerendo a anulação da CDA, e subsidiariamente a redução da multa para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V
O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Apelação Civil manejado pela parte ora Agravante Americanas S/A, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da análise dos autos, verifica-se que Estado De Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1025846-95.2020.8.11.0041 em desfavor de
B2W – COMPANHIA DIGITAL
atual denominação de AMERICANAS S/A, visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e inscrito na CDA 20192908340, por desrespeito Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Devidamente citado, a empresa executada em questão, a fim de garantir o Juízo, realizou um depósito no valor atualizado da dívida - R$ 29.543,25 (Id. 35402296, dos autos executivos).

Em 04/08/2020 opôs embargos à execução requerendo a nulidade da multa aplicada, sob o argumento de que não praticou qualquer infração aos direitos consumeristas que fundamentasse a aplicação da multa pelo Procon, pois a reclamação do cliente foi atendida, não havendo conflito a ser dirimido com o consumidor, pugnou, anda, pela redução do valor da penalidade por ser excessiva, afrontando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id 228683237).

Após o contraditório, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão ventilada na peça vestibular. Em sede recursal, o apelo foi parcialmente provido para reduzir a multa aplicada.

A parte Agravante
B2W – COMPANHIA DIGITAL
atual denominação de AMERICANAS S/A, aduz a ilegalidade do da atuação do PROCON, requerendo a nulidade da CDA executada.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação realizada por consumidor, sob o fundamento que adquiriu duas unidades do produto CPU e monitor, porém não os recebeu dentro do prazo estabelecido. (id. 228684652).

De acordo com a reclamação, o consumidor realizou uma compra de do produto CPU com Intel Core 2 i5 4GB 1TB Linux - Qbex e Monitor Led 21,5 Ls22B300, da marca Samsung pelo valor total de R$1.145,93, porém não os recebeu dentro do prazo estabelecido. A empresa informou que o produto adquirido estava indisponível para reenvio, foi ofertado produto similar, o que não foi aceito pelo consumidor.

Devidamente intimado, após o devido contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Extrai-se da decisão administrativa no 0113-001.643-7 que o fundamento decisório da autarquia administrativa - consubstanciado no mérito administrativo - baseou-se na tríplice inobservância por parte da empresa:
(i)
descumprimento da oferta veiculada;
(ii)
ausência de fixação de prazo para disponibilização do produto; e
(iii)
inexistência de acordo compatível com as pretensões manifestadas pelo consumidor.

Sabe-se que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou
flagrante ilegalidade
, sob pena de violação da independência dos poderes.

Da análise do auto administrativo não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer mácula à legalidade ou aos princípios que norteiam o processo administrativo.

Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA ADMINISTRATIVA
- PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Assim, ausente qualquer ilegalidade no processo administrativo que pudesse macular o título executivo, gerando a nulidade da CDA.

Quanto ao Agravo interno do Estado de Mato Grosso, este insurge-se quanto a redução da multa, alegando que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo.

A multa, sanção administrativa fixada pelo PROCON. possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja,
não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor
, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o
exercício do poder de polícia
, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Denota-se, portanto, que o motivo que ocasionou a multa – infração ao CDC – é mérito administrativo e a multa apresenta-se como um meio sancionador a fim de coibir a reiteração da conduta pela empresa. E como sanção administrativa não pode ser fixada de maneira desarrazoada, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Logo, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Por derradeiro, no que tange à alegação da Agravada Americanas S.A., referente à redução da multa para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), entendo que uma nova redução da multa administrativa desnaturalizaria a função retributiva e reeducativa da sanção administrativa.

A adequação ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), é mais consentânea com a razoabilidade diante dos fatos narrados, não havendo motivo para nova redução.

Ademais, soma-se que os Agravantes não trouxeram nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Agravos Internos, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024